Tribunal: TJES
Processo: 5012002-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012002-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA PAULINO e outros

AGRAVADO: WANDERSON RUFINO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – PROPRIEDADE COMPROVADA PELO AGRAVADO – POSSE PRECÁRIA DOS AGRAVANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil.

2.
Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

3.
Embora os agravantes cogitem a existência de vícios no leilão, mencionando duas ações propostas perante a Justiça Federal, não há nenhuma prova nos autos que se preste a invalidar o ato, ocorrido anos depois da consolidação da propriedade, em relação ao qual, inclusive, foi dado direito de preferência à agravante.

4.
Diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse dos agravantes tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação e realizado o leilão do imóvel, deve-se ter lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação desse nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

5.
Verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem pois, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MARIA DAS GRACAS DA SILVA PAULINO e ROGÉRIO DA SILVA PAULINO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
WANDERSON RUFINO
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito na inicial, arrematado em leilão, condenando aos requeridos, ora agravantes, prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais (evento 6263387), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) foram ajuizadas duas demandas na Justiça Federal objetivando a anulação do leilão; II) a primeira agravada arcou com o pagamento de 135 parcelas do financiamento imobiliário, do total de 285, sem atraso, e foi surpreendida com a notícia do leilão; III) a Caixa não estava debitando o valor do financiamento de sua conta e, por ser idosa, somente realizada os depósitos, sem acesso à conta; IV) ignorou os boletos de cobrança por temer golpe; V) o imóvel é a única moradia dos agravantes; VI) não teve conhecimento da execução extrajudicial; VII) não teve a oportunidade de regularizar a situação; VIII) deve ser resguardado o direito à moradia do idoso; IX) o imóvel deve ser reconhecido como bem de família impenhorável.

Intimado, o agravado quedou-se inerte.

Tal como assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, na instância originária, o agravado
WANDERSON RUFINO

ajuizou ação de imissão de posse de imóvel, tendo em vista que arrematou, em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel ocupado pelos agravantes.

Segundo se depreende da matrícula do imóvel, colacionada no ID 29181949 dos autos de origem, a primeira agravante havia celebrado um contrato de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal em 18/04/2012. Todavia, nos idos de 2016, em razão do não pagamento das prestações avençadas, na forma da Lei nº 9.514/1997, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da Caixa Econômica Federal, que, nos idos deste ano, realizou o leilão público do imóvel em questão, ato que culminou na arrematação do bem pelo agravante, conforme contrato de compra e venda averbado em 27/07/2023, ensejando, após infrutífera notificação extrajudicial, a propositura da ação de imissão de posse na qual fora prolatada a decisão concessiva da tutela de urgência, objeto do presente agravo.

Com efeito, é cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.126.065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

Salienta-se, ademais, que a Lei federal nº 9.514, de 1997, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

Embora os agravantes cogitem a existência de vícios no leilão, mencionando duas ações propostas perante a Justiça Federal, não há nenhuma prova nos autos que se preste a invalidar o ato, ocorrido anos depois da consolidação da propriedade, em relação ao qual, inclusive, foi dado direito de preferência à agravante (ID 29183311 do processo de referência).

Anota-se que, consultando o andamento das ações mencionadas pelos agravantes, em especial do processo tombado sob o nº 5002544-98.2023.4.02.5003, observa-se que não foi concedida a tutela de urgência que objetivava suspender qualquer ato expropriatório extrajudicial, especialmente imissão de posse e Leilão extrajudicial, referente ao imóvel em questão.

Consta da decisão proferida pelo Juízo Federal que:

No caso, conforme averbado no registro do imóvel, a consolidação da propriedade em nome da CEF foi instruída com a notificação feita ao devedor- fiduciante (...), foi certificado pelo Oficial do Registro que não houve a purgação da mora; ao passo que o documento juntado no evento (...) comprova o atraso no pagamento das prestações.

Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte autora não comprovou que estivesse adimplente com os pagamentos e, a princípio, de acordo com os assentamentos que constam no registro público, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade pela CEF.

Frise-se que no evento (...) consta a notificação da autora e o demonstrativo de débito.

Quanto à alegação de que não foi intimada pessoalmente para os leilões, cabe ressaltar que
não há exigência de notificação pessoal para a realização dos leilões, como entende a parte autora.

(...).

Quanto à outra demanda, nº 5003273-27.2023.4.02.5003, fora determinada a redistribuição por prevenção à primeira, considerando que a parte autora reitera as mesmas alegações,
“e acrescenta causas de pedir e pedido relativos a danos morais a serem compensados”.

Assim, diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse dos agravantes tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação e realizado o leilão do imóvel, deve-se ter lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação desse nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

Apesar de a primeira agravante se tratar de idosa com 68 anos, observa-se que, quando consolidada a propriedade em favor do fiduciante, tinha 61 anos, permanecendo no bem, assim como seu filho, também agravado, por muitos anos sem nenhum pagamento, sendo que, além disso, embora oportunizado, não fora exercido o direito de preferência na compra.

À vista de tais considerações, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem pois, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator